Tribunal: TJDFT
Processo: 0006378-76.2009.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Sem prejuízo da preservação do apelo na pauta de julgamento em que está inserido, de forma a ser prestigiada a celeridade processual, mas, considerando os derradeiros petitórios acostados pelos apelados, quando veiculam a regularidade fiscal do espólio e o recolhimento do imposto de transmissão devido[1], diga o Distrito Federal, em 05 (cinco) dias, esclarecendo, inclusive, a persistência do seu interesse no exame do apelo que manejara, pois tem como objeto exclusivamente a regularização dos tributos afetos ao espólio e gerados pelos bens inventariados antes da expedição dos formais de partilha. I. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16897372 e documentos ID 16897373 e ID 16897374.